Tribunal: TJSP
Processo: 1018194-08.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
r no 1256, de 6 de janeiro de 2015. Ação ajuizada em 2019. Renda líquida mensal, em torno de três mil reais, que não infirma declaração de falta de condições para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Defere-se o benefício da gratuidade para dispensa do preparo da apelação. Vantagem instituída em caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino. Imperativo constitucional de paridade em favor de aposentados e pensionistas, mantido pela EC 41/2003 para os que já haviam ingressado no serviço público até a sua publicação, artigo 6o, ou já eram aposentados ou pensionistas, artigo 7o, no sentido de também estender a eles quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Precedentes. Aposentada no cargo de Diretora de Escola em 27 de janeiro de 1984. Vantagem devida. Correspondentes valores, desde a instituição da vantagem, com correção monetária, pelo IPCA-E, dos respectivos vencimentos e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido, concedendo o benefício da gratuidade para dispensar o preparo do recurso, e para julgar procedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação.
(TJSP; Apelação Cível 1018194-08.2019.8.26.0053; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/09/2020

Data de publicação:

12/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentada como Diretora de Escola Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Instituída pela Lei Complementar no 1256, de 6 de janeiro de 2015. Ação ajuizada em 2019. Renda líquida mensal, em torno de três mil reais, que não infirma declaração de falta de condições para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Defere-se o benefício da

Ementa:
APELAÇÃO. Aposentada como Diretora de Escola Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Instituída pela Lei Complementar no 1256, de 6 de janeiro de 2015. Ação ajuizada em 2019. Renda líquida mensal, em torno de três mil reais, que não infirma declaração de falta de condições para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da família. Defere-se o benefício da gratuidade para dispensa do preparo da apelação. Vantagem instituída em caráter geral, para os cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino. Imperativo constitucional de paridade em favor de aposentados e pensionistas, mantido pela EC 41/2003 para os que já haviam ingressado no serviço público até a sua publicação, artigo 6o, ou já eram aposentados ou pensionistas, artigo 7o, no sentido de também estender a eles quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. Precedentes. Aposentada no cargo de Diretora de Escola em 27 de janeiro de 1984. Vantagem devida. Correspondentes valores, desde a instituição da vantagem, com correção monetária, pelo IPCA-E, dos respectivos vencimentos e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e de cada vencimento que for posterior, segundo a remuneração oficial das cadernetas de poupança. Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905. Recurso provido, concedendo o benefício da gratuidade para dispensar o preparo do recurso, e para julgar procedente a demanda, com inversão dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018194-08.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GLORIA
EUFROSINA RIBEIRO MIRANDA, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
2
VOTO No 35461
APELAÇÃO No 1018194-08.2019.8.26.0053 (autos digitais)
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: GLÓRIA EUFROSINA RIBEIRO MIRANDA
APELADA: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
3
APELAÇÃO. Aposentada como Diretora de Escola
Gratificação de Gestão Educacional - GGE. Instituída
pela Lei Complementar no 1256, de 6 de janeiro de 2015.
Ação ajuizada em 2019. Renda líquida mensal, em torno
de três mil reais, que não infirma declaração de falta de
condições para custear as despesas do processo sem
prejuízo do sustento próprio e da família. Defere-se o
benefício da gratuidade para dispensa do preparo da
apelação. Vantagem instituída em caráter geral, para os
cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino. Imperativo constitucional
de paridade em favor de aposentados e pensionistas,
mantido pela EC 41/2003 para os que já haviam
ingressado no serviço público até a sua publicação,
artigo 6o, ou já eram aposentados ou pensionistas, artigo
7o, no sentido de também estender a eles quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos
servidores em atividade. Precedentes. Aposentada no
cargo de Diretora de Escola em 27 de janeiro de 1984.
Vantagem devida. Correspondentes valores, desde a
instituição da vantagem, com correção monetária, pelo
IPCA-E, dos respectivos vencimentos e juros de mora, a
partir da citação para as parcelas vencidas antes dela e
de cada vencimento que for posterior, segundo a
remuneração oficial das cadernetas de poupança.
Supremo Tribunal Federal, Tema 810 e Superior Tribunal
de Justiça, Tema 905. Recurso provido, concedendo o
benefício da gratuidade para dispensar o preparo do
recurso, e para julgar procedente a demanda, com
inversão dos ônus da sucumbência e fixação de
honorários advocatícios, também pelo trabalho e
sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento
do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
4
Sentença proferida em 25 de junho de 2019, pelo
eminente magistrado, Doutor Luís Eduardo Medeiros Grisólia, deixou de acolher
pretensão de estender a servidora pública estadual, aposentada em 27 de janeiro de
1984, no cargo de Diretor de Escola, Gratificação de Gestão Educacional - GGE,
instituída pela Lei Complementar Estadual 1256/2015, com reflexos sobre
quinquênios, sexta-parte e décimo terceiro salário, por considerar o seu cabimento
restrito aos servidores em atividade, tendo fixado honorários advocatícios em dez por
cento do valor da causa, histórico de R$ 66.624,30, fls. 54/57.
Apela a autora pela inversão do resultado, invocando a
entendimento fixado no IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, julgado em 13-04-2018,
também pela Turma de Uniformização dos Juizados Especiais, Pedido de
Uniformização no 0000104-02.2016.8.26.9000, pela extensão da vantagem aos
servidores inativos, em razão do seu caráter permanente, genérico e incondicional,
verdadeiro aumento de salário, com título de gratificação apenas para excluir
aposentados e pensionistas, com fixação de honorários advocatícios na forma do
artigo 85, § 2o, Código de Processo Civil, e concessão do benefício da gratuidade, fls.
61/70.
Recurso respondido, fls. 75/83.
Processo redistribuído a este relator em virtude da
promoção da Desembargadora Isabel Cogan, com conclusão dos autos em 03 de
fevereiro de 2020, fls. 87/88.
Encaminhados à Douta Procuradoria Geral de Justiça,
conforme disposição do artigo 75 da Lei no 10741/2003, Estatuto do Idoso, sendo ess
a condição da autora, cujo órgão optou por não se pronunciar, fls. 94.
Cessado o motivo da suspensão do processo, fls. 97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
5
pelo trânsito em julgado no IRDR 0034345-02.2017.8.26.0000, Tema 10, em
12-05-2020.
É o relatório.
Renda líquida mensal de R$ 3.021,51, fls. 17, que não
infirma declaração de falta de condições para arcar com as despesas do processo
sem prejuízo do próprio sustento e da família, concedendo-se por isso o benefício da
gratuidade para dispensa do preparo do recurso.
Aposentada no cargo de Diretora de Escola em 27 de
janeiro de 1984, fls. 18/19.
Gratificação de Gestão Educacional - GGE instituída pela
Lei Complementar no 1256, de 6 de janeiro de 2015, para os integrantes das classes
de suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, nos
seguintes termos:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte pedagógico do Quadro do
Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste
artigo será concedida por ato do Secretário da Educação, bem como a sua cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de
Gestão Educacional - GGE aos servidores afastados para o exercício de funções
estritamente administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1, Nível I, da
Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte Pedagógico - EV-CSP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
6
de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no 836, de 30 de dezembro de 1997, e
alterações posteriores, nos termos da Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de
2013, na seguinte conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de
Escola e Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional
de Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão
Educacional incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte
dos vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o
desta lei complementar será computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar
no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do acréscimo de 1/3 (um terço)
de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este
artigo incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à
percepção da Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando se afastar em
virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para tratamento de saúde,
faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços
obrigatórios por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais.
Artigo 11 - Em caso de substituição, igual ou superior a
15 (quinze) dias, os substitutos dos titulares de cargos de Dirigente Regional de
Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino farão jus à Gratificação de Gestão
Educacional - GGE de que trata o artigo 8o desta lei complementar, proporcional aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
7
dias substituídos. (...)
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com
fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o da
Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a Gratificação de
Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo dos proventos, por
ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta avos) por ano de
percebimento.
A vantagem está condicionada apenas e tão somente ao
efetivo exercício dos cargos de Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino, com valor pré-determinado e igual para todos os titulares de
cada um desses cargos.
Trata-se de um direito legal que não pode ser negado
aos servidores, de modo que ao Secretário da Educação, a quem a lei incumbe de
conceder e fazer cessar o benefício, não cabe senão verificar a presença das
condições legais para uma e outra hipótese e nada mais.
Tratando-se de vantagem inerente ao cargo, é discutível
a validade da sua consideração para efeito de aposentadoria no cargo à razão de um
trinta avos por ano de percebimento, o que se põe em destaque somente pelo fato da
postulação da autora implicar em acréscimo do valor total da vantagem que jamais
percebeu com os proventos de aposentadoria, em disparidade com a limitação
imposta pelo artigo 13 antes transcrito.
A verdade é que a vantagem integra a remuneração
regular dos cargos a que correspondem, não pode ser suprimida ante a garantia
constitucional da irredutibilidade de vencimentos e deve ser estendida aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
8
aposentados e pensionistas por imperativo da paridade constitucional, mantida pela
EC 41/2003, para os que já haviam ingressado no serviço público até a data da sua
publicação, artigo 6o, ou já eram aposentados ou pensionistas, artigo 7o, no sentido de
que os proventos de aposentadoria e pensões sejam revistos na mesma proporção e
na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer
benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função
em que se deu a aposentadoria ou serviu de referência para a concessão da pensão.
Assim foi estabelecido no julgamento de IRDR, registro
no 0034345-02.2017.8.26.0000, Tema 10, com efeito vinculante, rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei, com trânsito em julgado em 12-05-2020:
Fixação da tese jurídica: "a Gratificação de Gestão
Educacional (GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua
natureza remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da Educação,
deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade".
Acolhe-se, portanto, a pretensão da autora, sendo os
correspondentes valores, desde a instituição da vantagem pela Lei Complementar
Estadual 1256, de 6 de janeiro de 2015, com correção monetária dos respectivos
vencimentos e juros de mora, a partir da citação para as parcelas vencidas antes dela
e de cada vencimento que for posterior, aquela pelo IPCA-E, estes segundo os
índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, conforme Supremo
Tribunal Federal, Tema 810, e Superior Tribunal de Justiça, Tema 905, com inversão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018194-08.2019.8.26.0053
9
dos ônus da sucumbência e fixação de honorários advocatícios, também pelo trabalho
e sucumbência em grau de recurso, em quinze por cento do valor da condenação,
respeitados os limites do artigo 85, §§ 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
Para tal efeito, DÁ-SE provimento ao recurso.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator